Tribunal: TJMT
Processo: 1009403-27.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009403-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LINCON VICENTE DA SILVA - CPF: 064.975.924-90 (ADVOGADO), SERGIO DA SILVA - CPF: 896.481.701-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR VIA CARTA REGISTRADA – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, a ação de busca e apreensão não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

2. A notificação foi devolvida pelo motivo “não procurado”, o que, inclusive, torna inviável a intimação do devedor via protesto do título por edital, haja vista, que não esgotados os meios para sua localização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SÉRGIO DA SILVA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1001865-28.2022.8.11.0086, proposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Para tanto, o agravante alega que a mora não foi devidamente constituída, uma vez que a notificação extrajudicial sequer foi entregue no seu endereço.

Liminar de efeito suspensivo deferida à id. 129201152.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 129578676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que deferiu o pedido liminar pleiteada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, determinando a Busca e Apreensão do veículo marca FIAT, modelo FIAT PALIO ELX, ano/mod. 2007/2007, gasolina, placa NJU 0410, depositando-o com o requerente.

Pois bem.

Nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, bem como, da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

STJ Súmula nº 72
- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Quanto ao uso da notificação extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor, não se exigindo que ela seja recebida pessoalmente pelo devedor.

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que, embora a notificação extrajudicial tenha sido enviada para o endereço constante do contrato, não restou caracterizada a mora do devedor, uma vez que a correspondência foi devolvida pelo motivo “não procurado”, o que, inclusive, torna inviável a intimação via protesto do título por edital, haja vista que não esgotados os meios para sua localização.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA VIA RECURSAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §11, do CPC). (N.U 0001810-75.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base que deferiu a busca e apreensão do veículo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022